Tribunal: STF
Processo: Rcl 52489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa



    Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da Súmula Vinculante 56. Ato reclamado que deu integral cumprimento ao enunciado vinculante. Matéria fático-probatória. Reexame inviável em reclamação. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso.



    3. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes.



    4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.